Tribunal: TJDFT
Processo: 0715998-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE DE BEM IMÓVEL. CEDENTE CASADO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. OUTORGA UXÓRIA. NECESSIDADE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS AO CESSIONÁRIO. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO PREÇO CONTRATADO NÃO COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Preliminar rejeitada - ausência fundamentação. O Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ressalte-se que fundamentação sucinta não significa fundamentação insuficiente. Assim, não há que se prover a presente preliminar, já que o Juiz sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC.
2. É nulo o contrato de cessão de direitos quando realizado sem a outorga uxória do cônjuge.
3. Havendo nulidade contratual, a situação anterior deve ser restabelecida tal qual era antes da existência do contrato. Assim, impõe-se a devolução, por parte das partes beneficiadas, daquilo que o réu deu em pagamento pelo imóvel alienado, sem a devida outorga uxória, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. O termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem devolvidos deve ser contado a partir dos respectivos desembolsos, enquanto os juros de mora devem ser aplicados a partir da sentença.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Preliminar rejeitada.